Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-14.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002116-14.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 052.574.691-97 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 052.574.691-97 (EMBARGANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso e ao Apelo Adesivo do autor, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado por disparo de arma de fogo efetuado por Delegado de Polícia, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos e afastando a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida tardiamente. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto ao reconhecimento da preclusão do pedido de perícia médica, requerendo efeitos infringentes para anular o julgado e reabrir a instrução processual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao reconhecer a preclusão do pedido de prova pericial e afastar a alegação de cerceamento de defesa, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e afirma que o pedido de prova pericial foi formulado tardiamente, em audiência de instrução, reconhecendo a preclusão temporal.

5.

Não há omissão ou obscuridade quando a decisão aprecia de forma clara e fundamentada a tese suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

6.

Não se configura contradição interna quando a conclusão adotada decorre logicamente da premissa fixada pelo colegiado acerca da intempestividade do requerimento probatório.

7.

A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo com a interpretação adotada quanto ao momento processual adequado para requerer a prova, o que traduz pretensão de rediscussão da matéria.

8.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de questões já decididas, nem para viabilizar prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

9.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a presença de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e fundamenta o reconhecimento da preclusão temporal.

3.

A divergência quanto à interpretação do momento processual adequado para requerimento de prova configura inconformismo da parte e não erro de premissa fática apto a justificar efeitos infringentes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 944 e 950; CPC, arts. 1.022, 357, 373, I, 85, §11, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Vanderson Soares da Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ao Apelo Adesivo do ora Embargante, mantendo integralmente a sentença.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que teria requerido oportunamente a produção de prova pericial médica, a qual não teria sido apreciada na decisão saneadora, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a preclusão temporal.

Aduz que a aplicação da preclusão configuraria equívoco, pois inexistiu decisão expressa de indeferimento da perícia no momento processual adequado.

Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para anular o julgado e determinar a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo não acolhimento dos embargos (id. 342548384).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Vanderson Soares da Silva opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ao Apelo Adesivo do ora Embargante, mantendo integralmente a sentença.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO DE ABUSO DE AUTORIDADE C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE ESTATAL EM DELEGACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DEMAIS DANOS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação e Recurso Adesiva interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Ato de Abuso de Autoridade c/c Danos Morais e Materiais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por disparo de arma de fogo realizado por Delegado de Polícia em ambiente de delegacia, e condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos. Os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia foram julgados improcedentes. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários recíprocos de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado em razão do disparo efetuado por agente público em ambiente de delegacia; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida pelo autor, bem como a suficiência dos elementos probatórios para a concessão das demais indenizações pleiteadas.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, CF/88), sendo exigível a demonstração do ato do agente público, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4. Comprovado que o disparo de arma de fogo foi efetuado por Delegado de Polícia em exercício e que resultou em lesão no pé esquerdo do autor, restando preenchidos os requisitos para configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

5. A alegação de que o disparo foi acidental e em estrito cumprimento do dever legal não foi comprovada, inexistindo demonstração de excludente de ilicitude ou culpa exclusiva da vítima.

6. O dano moral decorre da própria gravidade do fato (disparo por autoridade policial, em contexto de desarmonia institucional), sendo presumido e configurado pela violação à integridade física e psíquica do autor.

7. O dano estético, embora não quantificado por perícia, é presumível diante de lesão por projétil de arma de fogo, e pode ser cumulado com dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

8. nos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia, ônus que competia ao autor (art. 373, I, CPC).

9. O indeferimento da prova pericial médica não configura cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado tardiamente, já em audiência de instrução, estando corretamente caracterizada a preclusão temporal.

10. A sentença observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, fixando valores indenizatórios compatíveis com os danos comprovados e o conjunto fático-probatório dos autos.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

2. O disparo de arma de fogo por agente público, em situação sem prova de excludente de ilicitude, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral e estético.

3. A cumulação de indenização por danos morais e estéticos é admitida quando presentes elementos que individualizem os prejuízos.

4. A ausência de prova quanto a despesas médicas, rendimento e incapacidade laborativa impede a condenação por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida fora do momento processual oportuno, estando presente a preclusão temporal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 944 e 950; CPC, arts. 357, 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; TJSP, Apelação Cível no 1006221-58.2019.8.26.0020, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 17.06.2024. (Id. 335118374).

No caso em exame, o Embargante aponta vícios no acórdão sob o argumento de que haveria omissão, contradição e erro de premissa fática quanto ao reconhecimento da preclusão do pedido de prova pericial, sustentando que tal prova teria sido requerida oportunamente e não apreciada na decisão saneadora.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi claro e explícito ao enfrentar a tese de cerceamento de defesa e a alegação de indevida preclusão da prova pericial, consignando expressamente:

“9. O indeferimento da prova pericial médica não configura cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado tardiamente, já em audiência de instrução, estando corretamente caracterizada a preclusão temporal.”

Além disso, fixou-se de forma categórica a seguinte tese:

“5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida fora do momento processual oportuno, estando presente a preclusão temporal.”

Observa-se, portanto, que a questão relativa à produção da prova pericial e à alegada nulidade por cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e decidida, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão ou obscuridade.

Também não se verifica contradição interna no julgado, porquanto a conclusão adotada decorre logicamente da premissa estabelecida pelo colegiado, qual seja, a de que o pedido de prova foi formulado fora do momento processual oportuno, encontrando-se preclusa a discussão.

No que tange à alegação de erro de premissa fática, eventual divergência quanto à interpretação do momento processual adequado para o requerimento ou reiteração da prova configura, em verdade, pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Vê-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou ao mero inconformismo da parte com a decisão proferida:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

Assim, se o Embargante pretende rediscutir as razões adotadas por esta Câmara quanto à caracterização da preclusão e à inexistência de cerceamento de defesa, deve se valer do recurso adequado, não sendo os embargos de declaração a via própria para tanto.

No tocante ao prequestionamento, é igualmente pacífico o entendimento de que não se admite a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que a parte busque viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Ademais, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, conforme entendimento já exarado pelo STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No tocante ao argumento de que a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa não deveria ter sido recebida, em face da alegada ilegitimidade passiva do agravante, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei no 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

2. Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou que “por figurar como Presidente do METRÔ à época da licitação para a contratação dos vinte e seis trens para a Linha 5 - Lilás, deve permanecer no polo passivo da lide, até que seja cabalmente comprovada a inexistência de ato de improbidade, tendo em vista que a prova documental indiciária existente nos autos não aponta esta solução”. Com efeito, a reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

3. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1 .022 do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1819085 SP 2019/0117746-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020). Negritei.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, não são admitidos os efeitos infringentes pretendidos, pois os aclaratórios, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em realidade, modificá-lo.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Vanderson Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026